Tribunal: TJMT
Processo: 1008484-38.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
Vistos, etc...
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido liminar interposto por PETRO RIO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA e OSWALDO PAULA, contra decisão exarada pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos de Ação de Recuperação Judicial n. 1006658-48.2022.8.11.0041, proposta por AGROPECUÁRIA MALP ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA, AGROPECUÁRIA S.B.F ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO LTDA, CURITIBA AGROPECUÁRIA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, CURTUME ARAPUTANGA S.A – CURTUARA, CURTUME JANGADA S.A., FRIGORÍFICO ARAPUTANGA S.A., FRIGORÍFICO REDENTOR S.A., J.P.M.B INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, KLM AGROPECUÁRIA, ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA, REDENÇÃO INDÚSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE COUROS LTDA, REDENTOR FOODS – INDUSTRIA, COMÉRCIO, AGROINDUSTRIA E PARTICIPAÇÕES LTDA e SÃO JOSÉ ENERGIA PCHS LTDA, DEFERIU o pedido liminar de deferimento de ação de recuperação judicial com lastro em Laudo de perícia Prévia.
Em síntese, os Agravantes após demonstrarem o cabimento, tempestividade e legitimidade, alegam que a ação originária versa sobre pedido de recuperação judicial formulado pelo Grupo Redenção, do qual é parte a empresa Agravada: FRIGORÍFICO REDENTOR S/A, sediado no município de Guarantã do Norte/MT, que possui dívida de R$ 232.986.959,492 (duzentos e trinta e dois milhões, novecentos e oitenta e seis mil, novecentos e cinquenta e nove reais e quarenta e nove centavos) – sem correção – distribuída entre 1.313 (um mil, trezentos e quarenta e três) credores.
Dizem que não se está a discutir os motivos invocados para que fosse pleiteada a recuperação judicial, mas que é preciso, antes de tudo, que a empresa possa ser recuperada; todavia, para que isso ocorra ela deve estar, no mínimo, em funcionamento.
Mencionam que a visita técnica na sede das requerentes – Avenida XV de novembro, 489 – Cuiabá/MT – e também nos dois polos de produção do grupo, sendo eles: Curtume Jangada S/A e Frigorífico Redentor, constatou-se que se encontravam em operação, que possuem ativos, equipe técnica e patrimônio; entretanto, na verdade, as atividades da empresa Agravada: FRIGORÍFICO REDENTOR S/A, encontram-se paralisadas há muito tempo, em situação de falência de fato, já sendo administrado por terceiros, de modo que não há possibilidade jurídica de recuperação.
Argumentam que a inoperância e a administração por terceiros demonstram a falência, a paralisação, por incapacidade de gestão de seus diretores.
Juntam certidões lavradas por Oficiais de Justiça da Comarca de Guarantã do Norte/MT, que gozam de fé pública, apontando que, de fato, a empresa está fechada; que “(...) A própria devedora, inclusive, CONFESSA tal fato. Com efeito, o estado financeiro da empresa é tão periclitante, e, portanto, insuscetível de qualquer recuperação, que desde 2020 é alvo de uma Ação Cível Coletiva movida pelo Sindicato de seus trabalhadores contra si, por falta de pagamento de salários, depósitos de FGTS e repasse de INSS. Na ação em questão – Processo no 0000095-27.2020.5.23.0046 – numa das diversas tentativas de atrasar o cumprimento das obrigações trabalhistas, o Frigorífico Redentor S/A relatou ao Juízo do trabalho, em petição de 08.10.2021 (íntegra em anexo), que estava com suas atividades paralisadas”; que “(...) De fato, a planta industrial do Frigorífico Redentor S/A voltou a operar, porém não é a devedora quem está trabalhando a fim de pagar seus credores, mas sim uma TERCEIRA EMPRESA que ARRENDOU a planta industrial do Frigorífico Redentor S/A para si, e está usando e gozando da estrutura da devedora para sua atividade”; que “(...) Trata-se da empresa Ramax Importação e Exportação de Alimentos EIRELI, que está na administração da planta industrial e operando o frigorífico, não havendo ali atividade econômica alguma desenvolvida pelo Frigorífico Redentor S/A”; que “(...) Conforme informações colhidas da Ação Coletiva Trabalhista já aqui comentada, o Ministério Público do Trabalho recebeu notícias de fato em fevereiro/2022 indicando que a empresa Ramax estaria assumindo o frigorífico”. (ID. Num. 127058161 - Pág. 12 e 13)
Requer A CONCESSÃO de medida liminar de efeito suspensivo, alegando a presença dos requisitos que a justificam (probabilidade do direito e “periculum in mora”).
No mérito, pedem provimento do agravo, ratificando a liminar.
É o sucinto relatório.
Para a concessão do efeito pleiteado liminarmente em agravo de instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a relevância na fundamentação e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, a luz dos artigos 300 e 1.019, I, do Código de Processo Civil de 2015:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.”
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I – poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando o juiz sua decisão (...)”.
Pois bem.
De acordo com os argumentos apresentados pelos agravantes, em sede de cognição sumária, não identifico como relevantes os fundamentos apresentados, a ponto de determinar a suspensão da recuperação judicial, em razão do não preenchimento do requisito concernente à verossimilhança das alegações, cabendo ao Juízo “a quo”, no curso do processo de recuperação judicial, a análise de questões processuais e meritórias atinentes ao soerguimento ou não das empresas recuperandas. Assim, tenho que os argumentos, apesar de respeitáveis, não são contundentes a indicar nem a paralisação total das atividades da empresa Agravada, nem a insubsistência do Laudo Prévio adotado pelo Juízo “a quo”, salientando-se o longo quadro de pandemia existente no mundo e que afetou, sobremaneira, o funcionamento regular empresarial, com paralisação temporária de atividades econômicas, de modo que é necessário que as partes envolvidas se manifestem e que seja formado, posteriormente, juízo meritório sobre a questão.
Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar.
Intime-se a parte Agravada, na forma do art. 1.019, II, para que responda no prazo legal.
Intime-se o Administrador Judicial nomeado para manifestar-se.
Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria-Geral de Justiça para manifestação, eis que o feito envolve empresa Agravante em recuperação judicial.
Após, voltem-me conclusos.
Cumpra-se.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator